Tribunal: STJ
Processo: 0367501-64.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1037731 - SC (2025/0367501-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: EVERSON LOPES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ALANN ALMEIDA MELOTTI - SC035187
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.

HABEAS
CORPUS
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORAVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
ALEGAÇÃO
DE
DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. ANÁLISE INVIÁVEL NA
VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que não conheceu do
, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da
habeas corpus
suposta prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de
urgência.
2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração
da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em
lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em
abstrato (
do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da
art. 312
medida. Precedentes do STF e STJ.
3. Ao contrário do que alega a defesa, a prisão preventiva está
devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e
de proteger a integridade física e psicológica da vítima, tendo em vista a
gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. O acórdão
impugnado destacou que o agravante, ao descumprir as medidas
protetivas que lhe foram impostas, "demonstrou acentuada periculosidade,
circunstância que legitima a decretação da prisão preventiva". Com efeito,
os autos demonstram que o agravante, mesmo após ser intimado da
proibição de aproximação e contato, abordou a vítima em via pública,
proferiu xingamentos e ameaças de morte e demonstrou ter acesso às
câmeras de segurança do prédio onde ela se encontrava, utilizando as
imagens para intimidá-la. Tais circunstâncias revelam um padrão de
Documento eletrônico VDA51485402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:58
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: f4a1fee3-4cec-4464-a013-d1923de9b5c2

conduta abusivo e o total desrespeito à autoridade da decisão judicial,
justificando a imposição da medida extrema para resguardar a ofendida.
4. Ora, o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com
amparo na
explicita a insuficiência da cautela,
Lei no 11.340/06
justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do
do Código de Processo Penal. Sobre o tema, o
art. 313, inciso III,
Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência no sentido de que “Ante
o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na
tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável
Lei no 11.340/2006,
a custódia provisória.” (HC no 169.166/SP, Rel. Min. Marco Aurélio,
Primeira Turma, j.
p.
.
17/09/2019,
02/10/2019)
5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade,
residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação
cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva.
6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas no
do Código de Processo Penal são
art. 319
insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-
se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
7. Com relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à
futura pena e ao regime prisional a ser aplicado ao agravante, "a
jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da
tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas
cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo
que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual
pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de
cumprimento." (HC n. 507.051/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
22/10/2019,
28/10/2019)
8. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51485402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:58
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: f4a1fee3-4cec-4464-a013-d1923de9b5c2

AgRg no HABEAS CORPUS No 1037731 - SC (2025/0367501-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: EVERSON LOPES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ALANN ALMEIDA MELOTTI - SC035187
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.

HABEAS
CORPUS
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORAVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
ALEGAÇÃO
DE
DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. ANÁLISE INVIÁVEL NA
VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que não conheceu do
, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da
habeas corpus
suposta prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de
urgência.
2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração
da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em
lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em
abstrato (
do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da
art. 312
medida. Precedentes do STF e STJ.
3. Ao contrário do que alega a defesa, a prisão preventiva está
devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e
de proteger a integridade física e psicológica da vítima, tendo em vista a
gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. O acórdão
impugnado destacou que o agravante, ao descumprir as medidas
protetivas que lhe foram impostas, "demonstrou acentuada periculosidade,
circunstância que legitima a decretação da prisão preventiva". Com efeito,
os autos demonstram que o agravante, mesmo após ser intimado da
proibição de aproximação e contato, abordou a vítima em via pública,
proferiu xingamentos e ameaças de morte e demonstrou ter acesso às
câmeras de segurança do prédio onde ela se encontrava, utilizando as
imagens para intimidá-la. Tais circunstâncias revelam um padrão de
Documento eletrônico VDA51485600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:22
Código de Controle do Documento: cf9d96b9-9205-4012-94d4-04a952108bf0

conduta abusivo e o total desrespeito à autoridade da decisão judicial,
justificando a imposição da medida extrema para resguardar a ofendida.
4. Ora, o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com
amparo na
explicita a insuficiência da cautela,
Lei no 11.340/06
justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do
do Código de Processo Penal. Sobre o tema, o
art. 313, inciso III,
Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência no sentido de que “Ante
o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na
tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável
Lei no 11.340/2006,
a custódia provisória.” (HC no 169.166/SP, Rel. Min. Marco Aurélio,
Primeira Turma, j.
p.
.
17/09/2019,
02/10/2019)
5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade,
residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação
cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva.
6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas no
do Código de Processo Penal são
art. 319
insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-
se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
7. Com relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à
futura pena e ao regime prisional a ser aplicado ao agravante, "a
jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da
tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas
cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo
que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual
pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de
cumprimento." (HC n. 507.051/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
22/10/2019,
28/10/2019)
8. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EVERSON LOPES DA SILVA em
face da decisão que negou conhecimento ao h
anteriormente impetrado.
abeas corpus
Consta dos autos que o agravante foi preso preventivamente no dia 22 de
setembro de 2025 , em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado
de Santa Catarina que deu provimento a recurso ministerial, pela suposta prática do crime
de descumprimento de medida protetiva de urgência.
Em suas razões recursais, alega que a manutenção de sua prisão preventiva
representa constrangimento ilegal, pois carece de fundamentação concreta que demonstre a
imprescindibilidade da medida extrema. Sustenta que a decisão agravada limitou-se a
validar os fundamentos genéricos do acórdão impugnado, sem analisar a particularidade de
que o juízo de primeiro grau, mais próximo dos fatos, havia considerado a prisão
desnecessária. Argumenta que o Tribunal de Justiça reformou a decisão de primeira
instância sem apontar fatos novos ou de especial gravidade que justificassem a imposição
Documento eletrônico VDA51485600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:22
Código de Controle do Documento: cf9d96b9-9205-4012-94d4-04a952108bf0

da medida mais drástica, e que a simples alegação de descumprimento, por si só, não pode
autorizar automaticamente a segregação, sob pena de configurar antecipação de pena.
Aduz, ainda, a desproporcionalidade da medida, defendendo que a prisão
preventiva não pode ser mais gravosa que a própria sanção penal esperada em caso de
eventual condenação. Assinala que, no presente caso, é plenamente possível analisar a
proporcionalidade, pois o delito imputado, isoladamente, não conduziria ao regime
fechado, o que tornaria a custódia cautelar uma medida excessiva e desarrazoada.
Por fim, aponta que a decisão monocrática validou de forma genérica a
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Ressalta que o próprio juízo de
origem, ao analisar concretamente o caso, entendeu que as medidas previstas no artigo 319
do Código de Processo Penal seriam suficientes para acautelar o processo e proteger a
vítima, sendo a imposição da prisão ilegal por não haver fundamentos concretos que
demonstrem a ineficácia de tais alternativas.
Diante disso, requer, liminarmente, a imediata revogação da prisão preventiva,
com a expedição do competente alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a sua substituição
por medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que
seja reconsiderada a decisão agravada e, ao final, concedida a ordem de h
para
abeas corpus
revogar em definitivo a prisão preventiva. De forma subsidiária, pleiteia a substituição da
custódia por medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar. Os argumentos apresentados pela
defesa são insuficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada, que deve ser
mantida por estar em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior.
Busca-se, no caso, a revogação da prisão preventiva do paciente, acusado da
suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva.
A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que
autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a
restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (
o, LXI, LXV, LXVI e
IX, da CF).
art. 5
art. 93,
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a
demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios
suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como
Documento eletrônico VDA51485600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:22
Código de Controle do Documento: cf9d96b9-9205-4012-94d4-04a952108bf0

a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que
assim dispõe:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da
ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a
aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício
suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo
pressuposto – demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado –,
apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a
necessidade de existência de periculum libertatis. Portanto, caso a liberdade do acusado não
represente perigo à ordem pública, econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei
penal, não se justifica a prisão (HC no 137.066/PE, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI,
Segunda Turma, julgado em
DJe
HC n. 122.057/SP, Rel. Ministro
21/02/2017,
13/03/2017;
DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em
DJe
RHC n. 79.200
02/09/2014,
10/10/2014;
/BA, Relator Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em
DJU
e RHC n. 97.893/RR, Rel. Ministro ANTONIO
22/06/1999,
13/08/1999;
SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe
HC n.
17/12/2019,
19/12/2019;
503.046/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019,
DJe
.
19/12/2019)
Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante
deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada a
partir da edição da
que a decisão esteja pautada em motivação concreta
Lei n. 13.964/2019,
de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se
ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da
medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime (HC n.
321.201/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em
DJe
6/8/2015,
HC n. 296.543/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
25/8/2015;
julgado em
DJe
.
02/10/2014,
13/10/2014)
No particular, o Tribunal de origem decretou a prisão preventiva do
agravante no julgamento do recurso em sentido estrito pelos seguintes fundamentos (e-STJ
fls. 425/431):
Da análise do feito, é possível verificar que, inicialmente, a vítima requereu a
aplicação de medidas protetivas de urgência contra seu ex-companheiro,
EVERSON LOPES DA SILVA, em decorrência de agressões, ameaças verbais e
constantes xingamentos proferidos por ele (evento 1, DOC1).
Ao analisar o pedido, o Magistrado de primeira instância concedeu as medidas
de proteção, nos seguintes termos (evento 6, DOC1)
Documento eletrônico VDA51485600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:22
Código de Controle do Documento: cf9d96b9-9205-4012-94d4-04a952108bf0

(...)
Posteriormente, a ofendida registrou Boletim de Ocorrência noticiando que o
recorrido se aproximou dela em via pública, proferiu xingamentos, ameaçou-a
dizendo que iria lhe matar, bem como demonstrou ter acesso às câmeras de
segurança do seu prédio (evento 67, DOC1), motivo pelo qual o Parquet
representou pela decretação da prisão preventiva de Everson (evento 75,
DOC1).
(...)
Com a devida vênia ao entendimento adotado pelo Juízo de origem, a análise
detida do conjunto probatório demonstra que assiste razão ao Ministério
Público, impondo-se o integral provimento do recurso.
Com efeito, não há controvérsia quanto à materialidade nem quanto à presença
de indícios consistentes de autoria do delito previsto no
-A da
art. 24
os quais emergem de forma inequívoca dos autos das
Lei n. 11.340/2006,
Medidas Protetivas de Urgência n. 5002893-23.2025.8.24.0012, em especial do
Boletim de Ocorrência e das mensagens e vídeos apresentados pela vítima.
Nesse contexto, embora o magistrado a quo tenha entendido pela
desnecessidade da prisão, verifica-se que o recorrido, ao descumprir as
medidas protetivas impostas (mediante grave ameaça, inclusive de morte),
demonstrou acentuada periculosidade, circunstância que legitima a decretação
da prisão preventiva, medida indispensável à preservação da ordem pública e,
sobretudo, à proteção da integridade física e psicológica da ofendida.
Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos
do
do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial.
art. 312
Ao contrário do que alega a defesa, a prisão preventiva está devidamente
fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e de proteger a integridade física
e psicológica da vítima, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao
paciente. O acórdão impugnado destacou que o agravante, ao descumprir as medidas
protetivas que lhe foram impostas, "demonstrou acentuada periculosidade, circunstância
que legitima a decretação da prisão preventiva".
Com efeito, os autos demonstram que o agravante, mesmo após ser intimado da
proibição de aproximação e contato, abordou a vítima em via pública, proferiu
xingamentos e ameaças de morte e demonstrou ter acesso às câmeras de segurança do
prédio onde ela se encontrava, utilizando as imagens para intimidá-la. Tais circunstâncias
revelam um padrão de conduta abusivo e o total desrespeito à autoridade da decisão
judicial, justificando a imposição da medida extrema para resguardar a ofendida.
Ora, o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na
explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da
Lei no 11.340/06
prisão nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 313, inciso III,
Documento eletrônico VDA51485600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:22
Código de Controle do Documento: cf9d96b9-9205-4012-94d4-04a952108bf0

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência no sentido de
que “Ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na
tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia
Lei no 11.340/2006,
provisória.” (HC no 169.166/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/09/2019,
p.
.
02/10/2019)
Nesse mesmo diapasão, esta Corte Superior entende que “ofertada
fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no
descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na
não há que
Lei n. 11.340/06,
se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva” (AgRg no HC n. 730.123/SP,
Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
5/4/2022,
.
8/4/2022)
No que tange à alegação de ausência de contemporaneidade, não assiste razão à
defesa. Entre a decisão que indeferiu a prisão preventiva, proferida em
, e a
05/06/2025
decretação da custódia no julgamento do recurso em sentido estrito, em 11/09/2025,
transcorreram pouco mais de 3 meses, prazo que não se revela excessivo a ponto de afastar
o
.
periculum libertatis
Neste particular, a Sexta Turma do STJ possui entendimento no sentido de que
"não se verifica a ausência de contemporaneidade na hipótese de revogação da decisão
concessiva de liberdade provisória por recurso em sentido estrito interposto pela acusação,
julgado em lapso de tempo razoável" (HC n. 441.150/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
19/6/2018,
29/6/2018)
Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez
ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do
do
art. 312
CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pelo estado de liberdade do agravante.
A propósito, confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE
MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E AMEAÇA. CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DE GARANITR A
ORDEM PÚBLICA E PROTEGER A INTEGRIDADE FÍSICA E
PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INVIABILIDADE NA
VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo regimental contra decisão desta relatoria que não
conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante,
Documento eletrônico VDA51485600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:22
Código de Controle do Documento: cf9d96b9-9205-4012-94d4-04a952108bf0

acusado da suposta prática dos crimes de ameaça, no contexto de violência
doméstica e familiar, e de descumprimento de medida protetiva de urgência.
2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da
existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro
probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (
do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.
art. 312
Precedentes do STF e STJ.
3. No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade
de garantir a ordem pública e de proteger a integridade física e psicológica da
vítima, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante,
que, mesmo ciente das medidas protetivas, que impunham o seu distanciamento
da vítima, a abordou em via pública, oportunidade na qual proferiu
xingamentos e ameaças verbais.
4. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência no sentido
de que "Ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na
tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a
Lei no 11.340/2006,
custódia provisória." (HC n. 169.166/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira
Turma, j.
p.
.
17/09/2019,
02/10/2019)
5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade,
residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar,
quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras
medidas previstas no
do Código de Processo Penal são insuficientes
art. 319
para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma
fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua
substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
7. Com relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à
futura pena e ao regime prisional a ser aplicado ao agravante, "a
jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de
ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por
ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva
acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente
imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento." (HC n. 507.051
/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
22/10/2019,
28/10/2019)
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 994.667/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
13/5/2025,
21/5/2025.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDAS
PROTETIVAS.
CONDIÇÕES
Documento eletrônico VDA51485600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:22
Código de Controle do Documento: cf9d96b9-9205-4012-94d4-04a952108bf0

FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO
VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da
sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no
do CPP.
art. 312
2. No decreto prisional, foram constatados elementos concretos capazes de
justificar a privação cautelar da liberdade para garantia da ordem pública,
pois o recorrente, mesmo intimado acerca da vigência de medidas protetivas de
urgência, teria descumprido tais determinações ao proferir reiteradas ameaças
de morte em desfavor da vítima, a qual inclusive relatou que o acusado teria ido
ao seu local de trabalho em posse de uma faca.
3. Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da
prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar,
como no presente caso.
4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia
cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à
prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
5. "Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos
e pressupostos contidos no
do CPP, não há afronta ao princípio da
art. 312
presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC
n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
15/4/2024,
18/4/2024.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n. 215.077/SE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
1/7/2025,
7/7/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PERSEGUIÇÃO E
AMEAÇA.
DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDAS
PROTETIVAS.
INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT.
PRISÃO
SÚMULA 691/STF.
PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante deve ser mantida, considerando o descumprimento reiterado de
medidas protetivas e a alegação de condições pessoais favoráveis.
2. A teor do disposto no enunciado da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal
Federal, inadmite-se a utilização de habeas corpus contra decisão que indeferiu
liminar em writ impetrado no Tribunal de origem, sob pena de indevida
supressão de instância.
3. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na
periculosidade concreta do agente e no fundado receio de reiteração delitiva,
devido ao descumprimento das medidas protetivas.
Documento eletrônico VDA51485600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:22
Código de Controle do Documento: cf9d96b9-9205-4012-94d4-04a952108bf0

4. O descumprimento de medidas protetivas de urgência é considerado
fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar, conforme
orientação jurisprudencial do STJ.
5. Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão
preventiva se há elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar.
6. Deixaram de ser apresentados novos argumentos capazes de alterar a
decisão agravada, que está em conformidade com os precedentes do STF e STJ.
7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 993.567/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025,
DJEN de
)
26/6/2025.
Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a
segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva.
Nesse sentido, “é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no
sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito,
residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar” (AgRg no HC n.
127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015,
DJe
.
18/5/2015)
Do mesmo modo, segundo este Tribunal, “a presença de condições pessoais
favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando
identificados os requisitos legais da cautela” (HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
5/12/2019,
17/12/2019)
Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras
medidas previstas no
do Código de Processo Penal são insuficientes para a
art. 319
consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e
concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas
cautelares mais brandas.
Quanto ao tema, trago aos autos precedente do Supremo Tribunal Federal no
seguinte sentido: [...] Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta dos
delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011,
não se mostram suficientes a acautelar o meio social [...] (HC n. 123.172/MG, Relator
Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
DJe
.
3/2/2015,
19/2/2015)
Em harmonia, esta Corte entende que é indevida a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se
necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais
Documento eletrônico VDA51485600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:22
Código de Controle do Documento: cf9d96b9-9205-4012-94d4-04a952108bf0

brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública (RHC n. 120.305/MG, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
17/12/2019,
19/12/2019)
No mais, a alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a
ser aplicada é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do
julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na
estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e
consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da
tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação
probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não
se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional.
Note-se que “a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da
análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas
cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão
objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente
imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento.” (HC n. 507.051/PE,
Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
DJe
22/10/2019,
.
28/10/2019)
Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado por este
Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51485600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:22
Código de Controle do Documento: cf9d96b9-9205-4012-94d4-04a952108bf0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0367501-4
HC 1.037.731 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50028932320258240012 50048072520258240012
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ALANN ALMEIDA MELOTTI
ADVOGADO
: ALANN ALMEIDA MELOTTI - SC035187
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: EVERSON LOPES DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes Previstos na
Lei Maria da Penha - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EVERSON LOPES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ALANN ALMEIDA MELOTTI - SC035187
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro
Relator.Presidiu
o
julgamento
o
Sr.
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C542605449<0590245240=@
2025/0367501-4 - HC 1037731 Petição : 2025/0091529-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51411993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 17:18:32
Código de Controle do Documento: 878630CA-57E1-41DE-9998-416815E4C20A